Tribunal: TJSP
Processo: 1001995-60.2022.8.26.0228
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Serviços
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO – Veículos que integram a Reserva Técnica Operacional (RTO) – Desligamento do validador – Impugnação ao valor da causa afastada – Inteligência do art. 293 do CPC – Litisconsórcio passivo necessário não caracterizado – Ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora apontada e não pela EMTU/SP – Declaração de ilegalidade do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO – Veículos que integram a Reserva Técnica Operacional (RTO) – Desligamento do validador – Impugnação ao valor da causa afastada – Inteligência do art. 293 do CPC – Litisconsórcio passivo necessário não caracterizado – Ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora apontada e não pela EMTU/SP – Declaração de ilegalidade do sistema de reserva técnica por mero credenciamento - Decretos no 24.675/1986 e Resoluções da Secretaria dos Transportes Metropolitanos tidos como irregulares no Julgamento do RE no 1.101.104 - Tema 854 do STF – Necessidade de prévia licitação que torna necessária a paralisação das atividades dos condutores regionais coletivos autônomos – Desligamento dos validadores de passagem – Regularidade – Inexistência de direito líquido e certo – Precedentes – Sentença concessiva da ordem reformada.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS.